Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 1.	Petição nº 139032/2023: a Advocacia-Geral da União junta aos autos atualização dos Planos de Contingência das Terras Indígenas Araribóia, Bananeira, Mamoadate e Maxihatetem, bem como a Nota Técnica nº 34/2023-SESAI/COEX/SESAI/GAB/MS elaborada pela Secretaria de Saúde Indígenas (SESAI) (doc. 2753), na qual são apresenta dos esclarecimentos e dúvidas sobre a decisão estrutural proferida por este Juízo em 09.11.2023 e, ao final, requer providências.
 
2. 	Na referida decisão, determinou-se que o Ministério da Saúde deve apresentar, no prazo de noventa dias, um novo plano de ação para o aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) em até doze meses. Entre outros pontos, o plano deverá prever os resultados diretos e quantificáveis de cada atividade da política; as mudanças observadas nos diferentes atores, com resultados das intervenções a serem realizadas; os impactos esperados da intervenção na realidade; e os indicadores de avaliação, com insumos, produtos, resultados, impactos, valor da linha de base e frequência da coleta, e órgãos responsáveis pela coleta e análise de dados.
 
3.	Na Nota Técnica juntada aos autos, a SESAI presta esclarecimentos a respeito de alguns pontos da decisão. Em primeiro lugar, informa que os dados relativos às doenças infectocontagiosas – a exemplo de DDA (diarreias agudas), malária, leishmaniose, tuberculose e IST (HIV e hepatite C) – foram apresentados por seus técnicos na reunião da sala de situação do dia 12/06/2023. Ressalta que esses “dados não foram apresentados ao STF porque não foi pactuado na reunião, uma vez que os dados foram para conhecimentos dos integrantes da Sala de Situação”. Em segundo lugar, explicou o fluxo de elaboração dos relatórios trimestrais e apresentou comprovação da juntada aos autos dos relatórios relativos a janeiro (7º relatório), abril (8º relatório), julho (9º relatório) e outubro (10º relatório), todos de 2023.
 
4.	Além disso, tendo como base a nova determinação, a SESAI questiona se deve continuar apresentando relatórios trimestrais de monitoramento ao Plano de Enfrentamento à Covid-19, homologado por este Juízo em 16.03.2021. Ressalta também que a Organização Mundial da Saúde (OMS), no atual contexto, não considera mais a Covid-19 como uma emergência de saúde pública. 

5.	Em 13.12.2023, os integrantes do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos (NUPEC), que integra a Presidência deste Tribunal, estabeleceram importante diálogo com representantes do Ministério da Saúde, incluindo a SESAI. Na reunião, foi esclarecido que o Ministério está comprometido com a apresentação do plano de reestruturação do SasiSUS. Também foi reconhecido o comprometimento da SESAI com a produção dos relatórios trimestrais de monitoramento ao Plano de Enfrentamento à Covid-19, que estão presentes nos autos do processo. Dessa forma, concluiu-se não se mostrar necessário seguir com a apresentação dos relatórios trimestrais, o que permitirá ao Ministério da Saúde, especialmente a SESAI, priorize o desenvolvimento do plano solicitado na decisão estrutural.
 
6.	No entanto, é importante destacar dois pontos. Primeiro, mesmo que a Covid-19 não seja mais considerada uma emergência de saúde pública pela OMS, todas as medidas que atualmente são utilizadas para vacinar, prevenir, tratar e acompanhar casos de Covid-19 na população indígena devem ser mantidas. A suspensão da apresentação dos relatórios trimestrais não afasta o dever de seguir prestando todos os serviços de saúde necessários à proteção da saúde indígena, especialmente contra a Covid-19. Além disso, as informações necessárias ao funcionamento da Sala de Situação e à atuação do Ministério dos Povos Indígenas também devem ser prestadas, quando necessário. 
 
7.	Em segundo lugar, o plano que será desenvolvido deve ter uma especial preocupação com monitoramento, indicadores e mensuração das medidas adotas. Isso inclui as medidas de combate, prevenção, tratamento e acompanhamento da Covid-19 na população indígena. Portanto, quando o plano de reestruturação for apresentado, espera-se que preveja as medidas que serão adotadas no combate à Covid-19, bem como a outras doenças relevantes, deixando claro quais os indicadores e as metodologias de monitoramento utilizados na nova política pública. 
 
8.	Diante do exposto, determino a suspensão da apresentação dos relatórios trimestrais de monitoramento ao Plano de Enfrentamento à Covid-19, subsistindo o dever de implementar todas as medidas necessárias para proteger a população indígena da Covid-19. 

Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
Documento assinado digitalmente